Tribunal: TJDFT
Processo: 0714684-56.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO INDEVIDA. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do §4o do art. 337 do CPC, “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”, o que dá azo à extinção do novo processo, nos moldes do art. 485, inciso V, do CPC.
2. Uma vez preclusa a matéria, não cabe mais sua discussão em outro processo, nos moldes do caput do art. 505 do CPC.
3. Mesmo que invoque argumentos novos, a insurgência recursal não há de ser acolhida, pois, transitada em julgado a decisão de mérito no processo paradigma, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações que a parte poderia opor para acolhimento do pedido, conforme art. 508 do CPC.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.